Tribunal: TJBA
Processo: 8031281-53.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031281-53.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: UESIO JEREMIAS DA GAMA SANTOS

Advogado(s)
:
ROBERTO BAHIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da embargante, mantendo a sentença que declarou abusivos os reajustes em plano de saúde coletivo, limitando-os aos índices da ANS para planos individuais e determinando a restituição simples da diferença. A embargante alegou omissões no acórdão quanto à adequação dos reajustes ao padrão de mercado, à violação da liberdade contratual e à análise de laudos técnicos e precedentes do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não considerar a consonância dos reajustes com o padrão de mercado e a ausência de impugnação dos extratos fornecidos; (ii) estabelecer se houve omissão na análise da alegada violação à liberdade contratual e ao consequencialismo da decisão judicial; (iii) determinar se houve omissão quanto à consideração de auditorias técnicas e precedentes do STJ citados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou a matéria principal ao concluir pela ausência de comprovação técnica idônea dos reajustes, destacando que os documentos apresentados não demonstraram a necessidade dos percentuais aplicados nem permitiram controle efetivo do aumento por sinistralidade e VCMH, conforme exigência do art. 373, II, do CPC.

4. A alegação de que os reajustes estavam dentro da média de mercado, com base em estudos genéricos do IESS, não substitui a obrigação de comprovação individualizada e transparente dos critérios adotados pela operadora no caso concreto.

5. A inexistência de impugnação da pessoa jurídica contratante aos extratos fornecidos não afasta a configuração de abusividade, dado o dever de informação clara e adequada ao consumidor (arts. 6º, III, e 46 do CDC).

6. O acórdão considerou corretamente a aplicação dos princípios do CDC nas relações de consumo, limitando a autonomia da vontade e rechaçando cláusulas que impõem onerosidade excessiva ou permitem reajuste unilateral, não havendo omissão quanto à liberdade contratual.

7. Quanto às auditorias privadas, o acórdão afirmou a insuficiência do conjunto probatório. A existência de laudos externos não supre o dever de transparência perante o consumidor.

8. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os precedentes citados pelas partes, especialmente quando se verifica distinção fática ou ausência de vinculação.

9. O dever de fundamentação (art. 489, § 1º, do CPC) foi atendido, pois as razões de decidir foram apresentadas de forma suficiente, clara e coerente. A ausência de enfrentamento exaustivo de todos os argumentos não caracteriza omissão.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031281-53.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada UESIO JEREMIAS DA GAMA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.